Tribunal: TJDFT
Processo: 0717179-49.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL. CONDOMÍNIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REFORMA EM GARAGEM. MANUTENÇÃO INADEQUADA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS.
1. A configuração do dano moral ocorre quando há lesão a direito da personalidade, consistente em gravame à imagem, à intimidade ou à honra da pessoa, sendo certo que dissabores do cotidiano sem potencialidade lesiva aos direitos apontados não permitem indenização a esse título. O instituto não pode ser banalizado de forma que sua aplicação possa ensejar indevido locupletamento do indivíduo que se diz ofendido.
2. Nos casos em que não se configuram elementos hábeis a caracterizar ofensa ensejadora de danos morais, mostra-se cabível a rejeição do pedido.
3. Negou-se provimento ao apelo. Honorários recursais fixados.